Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI N. 14.010/2020. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. A execução está amparada em cédula de crédito bancário, que, por se tratar de título de crédito, se subsome à prescrição trienal, prevista no art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil e nos termos do art. 44 da Lei n. 10/931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
3. Uma vez que a prescrição intercorrente se iniciou antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo).
4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional, a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020.
5. Apelação conhecida e desprovida.